Tribunal: TJMT
Processo: 1016070-83.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016070-83.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 079.562.661-49 (RECORRENTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), EMANUEL D LUCAS CRUZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 702.131.081-19 (RECORRENTE), CARMELITA SANTOS DA CRUZ - CPF: 617.037.451-91 (RECORRENTE), MATHEUS CRUZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 056.288.581-10 (RECORRENTE), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AGÊNCIA DE VIAGEM. SERVIÇO NÃO COMPREENDIDO EM PACOTE TURÍS
T
ICO.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
comercialização

exclusiva
de
passagem

aérea

não

configura

venda
de
pacote

turístico
e

a

agência
de turismo
não

possui

legitimidade

passiva
para responder pelos danos eventualmente causados
por falha
no serviço de transporte
.
Preliminar acolhida.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016070-83.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

Recorrido
:
MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS E OUTROS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CARMELITA SANTOS DA CRUZ / MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS / EMANUEL D LUCAS SILVA CAMPOS / MATHEUS CRUZ DA SILVA CAMPOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
TAM LINHAS AÉREAS S.A. / TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

a
parte

reclamante

demonstrou
que as
passagens

foram

adquiridas
para o
período
entre 05/01/2023 e 14/01/2023, visto que
anexou

aos autos documentos de confirmação de emissão de bilhete
,
em
que
constam
as
datas

escolhidas
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar

solidariamente
as partes
reclamadas

ao

pagamento
do valor de: a) R$5.883,88 (
cinco
mil
oitocentos
e
oitenta
e
três
reais e
oitenta
e
oito
centavos) a
título
de
danos

materiais
; e b) R$7.000,00 (
sete
mil reais) para
cada

autor
,
totalizando
R$ 28.000,00 (
vinte
e
oito
mil reais) a
título
de
danos

morais
.

O Recurso Inominado interposto devolveu à apreciação desta Turma as seguintes matérias: a) a parte reclamada é ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que apenas intermediou a venda das passagens aéreas; b) a culpa é exclusiva do consumidor, pois é o mesmo quem preenche o formulário da compra escolhendo a data da viagem; c) não há prova nos autos que ocorreu falha na prestação do serviço pela parte reclamada; d) é incabível a condenação pelo dano material, considerando que quem recebeu o valor da compra das passagens foi a companhia aérea e é ela quem tem que devolver; e) diante da culpa exclusiva do consumidor é indevida a condenação por danos morais. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar a sentença e: a) seja reconhecida a ilegitimidade ativa da parte Recorrida TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, extinguindo-se o feito em relação a
ela; b) julgar improcedentes os pedidos da inicial em razão da inexistência de falha na prestação do serviço e/ou reduzir o valor arbitrado na sentença a
título
de danos morais.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ilegitimidade

passiva
.

Em
regra
, as
condições
da
ação

são

definidas

por

meio
da Teoria da
Asserção
,
em
que
preconiza
que
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia
,
existem

situações

excepcionais

em
que
há

exigências

pré-definidas
para a
satisfação

especifica
das
condições
da
ação
.

Quanto aos danos causados por defeito no serviço de transporte aéreo, em regra, as agências de viagens não possuem legitimidade passiva, salvo
quando as passagens aéreas estão incluídas em pacote turístico.

A propósito:

(...) 2. A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente pelos danos morais experimentados pelo passageiro em razão do extravio de bagagem. 3. A venda da passagem aérea, muito embora possa constituir antecedente necessário do dano, não representa, propriamente, uma de suas causas. O nexo de causalidade se estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea. 4. Uma leitura sistemática dos
arts
. 12, 13 e 14 do CDC exclui a responsabilidade solidária do comerciante não apenas pelos fatos do produto, mas também pelos fatos do serviço. 5. Recurso especial provido. (STJ REsp n. 1.994.563/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 30/11/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. (...) 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ
AgRg
no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 15/12/2014.)

Entende-se que há pacote turístico, quando a agência de turismo vende um combo incluindo transporte, hospedagem, alimentação, translado e passeios.

Esse é o entendimento aplicado pela Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – VENDA DE PASSAGENS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À EMPRESA AÉREA – RECURSO DA AGÊNCIA DE TURISMO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Existindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando
esta
apenas vende passagem que não configure pacote turístico (REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini), é caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos ao consumidor. (...) (N.U 1073315-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

A contrário senso, preconiza de igual forma a Súmula 33 da Turma Recursal:

A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda. (Aprovada em 05/06/2023).

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

ao

comprovante
de
compra

juntado
no ID 200340175 e 200340174/PJe2, nota-se que as partes
reclamantes

adquiriram
da
primeira

reclamada

apenas

passagens

aéreas
de Cuiabá à Natal,
não

havendo
a
comercialização
de
pacote

turístico
.

Portanto
, no
presente

caso
,
a

agência
de turismo é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
ilegitimidade
da
primeira

reclamada
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
,
razão
pela qual
deixo
de
analisá
-las.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
acolher
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
da
parte

recorrente
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
e
julg
ar
EXTINTO o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
485,
inciso
VI
, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024